Tribunal: TJES
Processo: 0016021-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016021-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A e outros

APELADO: ANTONIO MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA APÓS FURTO. DEMORA EXCESSIVA PARA RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Recursos de apelação interpostos por Avanti Brasil Soluções Empresariais S/A e Associação Capixaba de Rateio Intra-Grupo (ACRIG), questionando a condenação ao ressarcimento do valor do veículo sinistrado e indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura assistencial após furto de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Verificar a regularidade do procedimento de negativa de cobertura assistencial em razão de suposta ausência de quitação de financiamento do veículo e a existência de danos morais indenizáveis pela demora na prestação da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Observa-se que, embora a concessionária alegue inexistência de falha e necessidade de termo de quitação do financiamento, a negativa de pagamento com base nessa justificativa só foi apresntada após o oferecimento da contestação.
4.
A demora no pagamento, superior a sete anos, evidencia conduta relapsa das rés, caracterizando o dano moral indenizável.
5.
Considerando os precedentes e o caráter compensatório, o valor da indenização por danos morais fica reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento
: “A negativa injustificada de cobertura assistencial após furto de veículo, seguida de demora excessiva para ressarcimento, caracteriza dano moral indenizável, ensejando compensação compatível com o tempo de espera e o impacto ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016021-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A, A.C.R.I.G. - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RATEIO INTRA - GRUPO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG91351-A
APELADO: ANTONIO MOREIRA

Advogados do(a) APELADO: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA - ES21226-A, ROSANGELA DA SILVA LUCAS - ES29636-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Avanti Brasil Solucoes Empresariais S/A
bem como por
A.C.R.I.G. - Associacao Capixaba De Rateio Intra - Grupo
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 19.448,00 referente ao valor do veículo na data do sinistro e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Requerida
Avanti Brasil Solucoes Empresariais S/A
sustenta em seu recurso basicamente:
a)
inexistência de ilícito na sua atuação, já que o ressarcimento somente poderia se dar mediante a apresentação do termo de quitação do financiamento do veículo, o que não ocorreu;
b)
somente em Réplica o Recorrido informou que havia quitado o financiamento;
c)
merece reparo a sentença, inexistindo ilegalidade tampouco danos morais a serem indenizados, os quais, subsidiariamente, merecem minoração.

A Requerida
A.C.R.I.G. - Associacao Capixaba De Rateio Intra - Grupo
em seu apelo interposto pela Defensoria Pública na condição de curadora especial pretende o afastamento da indenização por danos morais.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes o mérito.

Pois bem.

Não obstante a irresignação das Requeridas, após detida análise dos autos acabei por alcançar a mesma conclusão do magistrado sentenciante acerca da irregularidade na recusa do pagamento da quantia devida a título de cobertura assistencial sobre o veículo sinistrado.

Narra o Requerente na exordial que aderiu a rateio intragrupo de associação de proteção veicular objetivando cobertura de seu automóvel, entretanto, quando foi vítima de furto, não logrou obter o ressarcimento do valor do veículo, não obstante o envio da documentação solicitada e sucessivas prorrogação de prazo para o pagamento.

Em sua defesa a Requerida
Avanti Brasil Solucoes Empresariais S/A
sustenta que à luz das disposições contratuais, tratando-se de veículo com alienação fiduciária, necessária a apresentação de termo de quitação do financiamento, o que não ocorreu.

Não obstante a tese defensiva, não logrou a Requerida desincumbir-se de seu ônus de comprovar que essa teria sido a razão para a recusa de pagamento do valor de cobertura.

Ao contrário, extrai-se da documentação colacionada pelo autor, notadamente da defesa administrativa apresentada pela Requerida Avanti no PROCON, que o ressarcimento não teria ocorrido apenas em decorrência da necessidade de prazo para apuração do sinistro, a fim de evitar fraudes.

Portanto, emerge dos autos que foi apenas por ocasião do oferecimento da contestação que a Requerida trouxe o referido fundamento (ausência de termo de quitação do financiamento) para o não pagamento, documento que foi prontamente providenciado pelo Requerente e juntado em réplica, entretanto, ainda assim não foi voluntariamente providenciado o pagamento.

Reputo que ultrapassado em muito o prazo razoável para resposta ao associado acerca da cobertura, principalmente quando se observa que o recebimento da comunicação do sinistro ocorreu em 11/10/2016, ocasião que lhe foi conferido prazo de 90 dias para resposta, a reclamação formulada no PROCON em 04/05/2017, o ajuizamento da ação em 27/07/2017 e somente vindo a haver o depósito judicial após a prolação da sentença, em 06/10/2023, que antecipou os efeitos da tutela.

A postura relapsa das Requeridas na solução da questão, transcorridos sete anos para lograr obter solução da questão é capaz de causar danos extrapatrimoniais indenizáveis ao associado, na esteira do art. 927 do Código Civil, notadamente diante das diversas tentativas de solução, inclusive perante o PROCON.

Por outro lado, o valor fixado pelo magistrado sentenciante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando as nuances do caso e os julgados de casos semelhantes se revela excessivo e comportam minoração na forma pretendida pelas requeridas.

Cito julgados deste TJES que servem de parâmetro para fixação do valor:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5. Danos morais configurados, em razão frustração do apelante em receber a indenização securitária, e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000232-96.2022.8.08.0020, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 19/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – [...] ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – DIVERGÊNCIA DE RELATOS SOBRE A DINÂMICA DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COBERTURA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXONERANDO A ASSOCIAÇÃO NESTA HIPÓTESE – DANO MORAL – MONTANTE QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL – [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. No que se refere à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anote-se que o montante não se mostra desarrazoado ou desproporcional com a situação vivenciada pelos requerentes, que ficaram privados dos valores a que fariam jus em função da negativa inidônea da apelante, deixando de auferir a renda que percebiam com a locação do veículo. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0033460-77.2018.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 14/Sep/2023)

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequada se levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado, não caracterizando o enriquecimento sem causa, condizente, portanto, com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
de

para reformar em parte a sentença, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.